Tribunal: TCU
Processo: 018.391/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11215/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.391/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Aparecida Santos Lima Fernandes (XXX.526.386-XX); Crislaine Ferreira de Melo (XXX.281.146-XX); Durval Jose de Oliveira Neto (XXX.743.166-XX); Flavia Siqueira dos Santos (XXX.172.086-XX); Joao Bosco Lopes (XXX.111.697-XX); Joao Paulo Gonzaga Alves (XXX.594.226-XX); Marcos Fernandes Silva (XXX.991.456-XX); Mateus Martins Ribeiro (XXX.804.816-XX); Regina Lucia da Silva (XXX.424.776-XX); Walquiria Maria Pereira da Silva (XXX.684.726-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.